Tribunal: TJES
Processo: 5005561-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005561-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMAR BEHREND e outros
AGRAVADO: ITAMAR SCHWANZ e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, por meio da qual indeferiu o pleito de concessão da gratuidade da justiça vindicado pelos agravantes, determinando a intimação deles para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciarem o recolhimento das custas processuais, “
sob pena
de extinção do feito
”.

Os agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando para tanto que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, já que são lavradores de uma pequena propriedade rural, sob regime de economia familiar, inclusive subsidiados pelo Pronaf do Governo Federal. Acrescentam que o agravante é aposentado por idade e percebe apenas um salário-mínimo mensal. Ademais, ainda argumentam que a agravante ainda recebe(u) auxílio emergencial do Governo Federal, elementos que demonstram a insuficiência financeira deles.

Decisão (id 1726358), mediante a qual deferi a gratuidade da justiça para o manejo do recurso, bem como atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Informações prestadas pelo magistrado singular (id 1809775).

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de dezembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o agravante ajuizou “ação de obrigação de fazer com outorga de escritura definitiva” objetivando a regularização de sua pequena propriedade rural (03 hectares) adquirida em idos de 2010, na qual demonstra exercer o labor em regime de economia familiar.

Tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, denoto que embora o magistrado de primeira instância tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, olvidou da modicidade da renda dos agravantes, da qual se presume o comprometimento da sua capacidade financeira, sobretudo por tratar-se de lavradores que operam em regime de agricultura familiar.

De fato, observo dos autos que os agravantes realmente são lavradores de uma pequena propriedade rural, sob regime de economia familiar, inclusive subsidiados pelo Pronaf do Governo Federal (id 1719974), além disso o agravante é aposentado por idade e percebe apenas proventos em torno de um salário-mínimo mensal (id 1719973).

Ademais, a agravante ainda recebe(u) auxílio emergencial do Governo Federal, conforme consta do documento juntado no id 1719972, o que também converge para a demonstração da insuficiência financeira deles.

Não é demais ressaltar que o STJ proclama que “[...]
a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa
.” (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2020).

Além disso, a corte de superposição ainda orienta que “
A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, nos termos em que a delineou o art. 98 do diploma processual civil vigente.
” (MS 26.784/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021).

A propósito, o seguinte julgado:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEQUENO PRODUTOR RURAL. DECLARAÇÃO DO PRONAF. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, A hipossuficiência de recursos financeiros fica patente com a declaração emitida pelo Pronaf que comprova ser proprietária de pequena propriedade rural, em regime de economia familiar, além da declaração de pobreza assinada pelo agravante (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199001158, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020).

2. O Agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 038199001199, Relator DES: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Tenha-se presente ainda que restou sedimentado pelas disposições contidas nos §§3º e 4º do CPC/2015, respectivamente, tanto o comando no sentido de que “
Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
como ainda de que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos dos agravantes se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo magistrado singular são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que eles fazem jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor dos agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NÃO ELIDIDA – CONCESSÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. No caso vertente, embora o magistrado singular tenha lançado mão do rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, olvidou da modicidade da renda dos agravantes, da qual se presume o comprometimento da sua capacidade financeira, sobretudo por tratar-se de lavradores que operam em regime de agricultura familiar.

2. Some-se a isso que os elementos vertidos nos autos denotam que os agravantes realmente são lavradores de uma pequena propriedade rural, sob regime de economia familiar, inclusive subsidiados pelo Pronaf do Governo Federal (id 1719974), além disso o agravante é aposentado por idade e percebe apenas proventos em torno de um salário-mínimo mensal (id 1719973). Ademais, a agravante ainda recebe(u) auxílio emergencial do Governo Federal, conforme consta do documento juntado no id 1719972, o que também converge para a demonstração da insuficiência financeira deles.

3. Assim, a presunção de insuficiência de recursos do agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pelo magistrado singular são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual ele faz jus ao beneficio da gratuidade da justiça.

4. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.